Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 70. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recursos repetitivos sobre a impossibilidade de restituição dos valores recebidos de boa-fé quando pagos por interpretação errônea da lei.
1.1. Apesar de reconhecido o direito da administração em rever seus próprios atos, não é possível determinar devolução de valores de caráter alimentar quando o erro se deu exclusivamente por culpa administrativa.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.
2.1. Considerando que o período devido é posterior a julho de 2009, a correção monetária deverá utilizar como índice o IPCA-E.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.